Tribunal: TJMT
Processo: 0002385-98.2015.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0002385-98.2015.8.11.0005
RECORRENTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MIKE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 27012983):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE REFINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Ainda que o agravante alegue a necessidade de revisão contratual diante da hipossuficiência do consumidor, frente a onerosidade excessiva por fato superveniente, tal onerosidade não se verificou. 2 - A concessão de refinanciamento não se dá de forma automática, havendo necessidade de manifestação de vontade do agente financeiro, cumprimento das condições impostas e de homologação pelo BNDES, não cabendo, portanto, ao poder judiciário intervir em decisão administrativa de possível refinanciamento, sobretudo quando ausente imposição de obrigatoriedade pela legislação. (Recurso de Apelação n. 0002385-98.2015.8.11.0005 – SEGUNDA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO -, J. 22/11/2019).”
A Recorrente alega que o acórdão violou os artigos 20 e 21 da Lei n. 8.884/1994, atual art. 36 da Lei n. 12.529/2011, uma vez que mantidas as taxas cobradas, haverá notória infração à ordem econômica, já que a Instituição Financeira aumentará arbitrariamente os lucros às custas da Recorrente.
Sustenta ainda ofensa aos artigos 317, 478, 479 e 480 do CC e art. 6o, V do CDC, na medida em que o Juízo a quo não promoveu a devida e necessária revisão contratual.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita conforme certidões de IDs n. 32260977 e 32294956.
Contrarrazões ID n. 35549484.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação aos artigos 20 e 21 da Lei n. 8.884/1994, atual art. 36 da Lei n. 12.529/2011, ao argumento de que caso mantidas as taxas cobradas, haverá notória infração à ordem econômica, já que a Instituição Financeira aumentará arbitrariamente os lucros às custas da Recorrente, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, uma vez as razões do Recurso de Agravo Interno, a ora Recorrente, postulou apenas pela necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, revisão contratual de crédito bancário contratado com a parte agravada por verificação de onerosidade excessiva e concessão de carência de 12 (doze) meses nos contratos debatidos.
Também não foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação aos artigos 317, 478, 479 e 480 do CC e art. 6o, V do CDC. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7/STJ.
Ao apontar a violação aos artigos 317, 478, 479 e 480 do CC e art. 6o, V do CDC, a Recorrente sustenta que o Juízo a quo não promoveu a devida e necessária revisão contratual.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATOS DE CONSÓRCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. AFRONTA AOS ARTS. 6o, IV, 35, III, 51, IV E §§ 1o E 2o, E 53, § 2o, DO CDC; 402, 421, 422, 423, 424 E 475 DO CC; E 374, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 3. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA INDEVIDA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS À EXPEDIÇÃO DAS CARTAS DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 4. ATO ILÍCITO INDENIZÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedente. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento, ainda que implícito, dos conteúdos normativos dos artigos de lei federal arrolados nas razões do recurso especial (arts. 6o, IV, 35, III, 51, IV e §§ 1o e 2o, e 53, § 2o, do CDC; 402, 421, 422, 423, 424 e 475 do CC; e 374, III, do CPC/2015). 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da inexistência de ilegalidade na negativa da recorrida em expedir as cartas de crédito e da ausência de ato ilícito indenizável - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas dos contratos de consórcio, atraindo, assim, os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0002385-98.2015.8.11.0005
RECORRENTE: MIKE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME
RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por MIKE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA - ME com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID n. 27012983):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – NÃO VERIFICADA – PEDIDO DE REFINANCIAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Ainda que o agravante alegue a necessidade de revisão contratual diante da hipossuficiência do consumidor, frente a onerosidade excessiva por fato superveniente, tal onerosidade não se verificou. 2 - A concessão de refinanciamento não se dá de forma automática, havendo necessidade de manifestação de vontade do agente financeiro, cumprimento das condições impostas e de homologação pelo BNDES, não cabendo, portanto, ao poder judiciário intervir em decisão administrativa de possível refinanciamento, sobretudo quando ausente imposição de obrigatoriedade pela legislação. (Recurso de Apelação n. 0002385-98.2015.8.11.0005 – SEGUNDA CÂMARA DIREITO PRIVADO - Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO -, J. 22/11/2019).”
A Recorrente alega ofensa ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal.
O Recurso é tempestivo e o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidões de Ids n. 32260977 e n. 322949566.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 35579453.
É o relatório. Decido.
Aplicação da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a suposta alegação de contrariedade ao artigo 5o, XXII, da Constituição Federal, consiste no fundamento de que o órgão fracionário feriu o devido processo legal posto que deveria declarar nulo o título executivo da presente ação.
No entanto, para o exame dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, o Código de Processo Civil e o Código Civil.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JUIZ NATURAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, II, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 971889 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)”
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV